Tribunal: STF
Processo: ARE 1380918
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPVA – Alienação fiduciária – Exclusão da responsabilidade ao pagamento de IPVA pelo credor fiduciário quando efetuada e comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) – Manutenção da responsabilidade ao pagamento de IPVA pelo credor fiduciário quando não efetuada e comprovada a baixa do gravame no SNG Possibilidade de acesso ‘online’ do órgão de trânsito Inteligência do art. 6º, XI e § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/08 e do art. 1º, ‘caput’ e § 2º, da Portaria nº 1.070/01 do DETRAN – Precedentes do TJSP e desta 1ª Câmara de Direito Público – JUROS DE MORA – Aplicação do art. 28, § 3º, da Lei Estadual nº 13.296/08 que pode resultar em utilização de índice de juros de mora superior ao previsto para tributos federais – Precedente do STF e do TJSP – Sentença mantida – Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 24, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República. Argumenta não ser imputável à instituição financeira a responsabilidade tributária pelo pagamento de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA incidente sobre automóvel financiado com cláusula de garantia de alienação fiduciária 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal e ausência de contrariedade à al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 17). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há que se falar em ofensa reflexa, mas sim ofensa direta ao texto constitucional, conforme amplamente exposto nos autos, em razão do não conhecimento da ilegitimidade passiva da Agravante, o qual não é a proprietária dos veículos que ensejaram a cobrança do IPVA em discussão” (fl. 6, e-doc. 19).



    Salienta que, “como a alienação fiduciária é direito real de garantia e não propriedade, é imprestável para servir como critério delimitador da competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir e cobrar o IPVA dos credores fiduciários, de modo que a interpretação do v. acórdão recorrido viola o disposto no artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, devendo, portanto, ser superada a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 19).



    Assevera “não h(aver) como se admitir que a Lei Estadual Paulista estabeleça regras de sujeição passiva e solidariedade, porque são temas reservados pela Constituição Federal exclusivamente à lei complementar, de modo que o v. acórdão ao validar tais disposições, violou o disposto no artigo 146, III, alínea ‘a’ da Magna Carta, sendo necessário, portanto, reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 19).



    Defende “a aplicabilidade do entendimento firmado nos autos do RE 727.851 (tema nº 685 da Repercussão Geral) aos presentes autos” (fl. 9, e-doc. 19).



    Assinala que “o v. acórdão do Tribunal a quo julgou válida Lei Local que vai de encontro ao estabelecido no Código Tributário Nacional, situação que permite a interposição de Recurso Extraordinário com base no artigo 102, inciso III, alínea ‘d’, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 19).



    Pede “seja processado e recebido o presente Agravo para que, após a regular tramitação do feito, seja conhecido por este E. Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, para os fins de dar provimento ao Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão do Tribunal a quo” (fl. 12, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A matéria tratada neste processo não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral, pois, no Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares. 



    A tese de repercussão geral sobre a imunidade tributária recíproca desse imposto estadual não se aplica à agravante, pessoa jurídica de direito privado. 



    Em controvérsia análoga à versada neste agravo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou ser inaplicável, na espécie em exame, o Tema 685 de repercussão geral:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto ‘a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária’, situação diversa da retratada nos presentes autos. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.136.903-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    7. Na análise da responsabilidade tributária do credor fiduciário em financiamento de veículo automotor, o Desembargador relator afirmou no voto proferido no julgamento do recurso de apelação:



    “Sob a égide da Lei Estadual nº 13.296/08, o credor fiduciário é responsável solidariamente pelos débitos de IPVA constituídos no curso do contrato de alienação fiduciária, em razão de ser o titular do domínio resolúvel sobre o bem, nos termos do seu art. 6º, XI e § 2º, a saber: ‘Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: (...) XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título; (...) § 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem’. 



    Assim, somente quando encerrada a relação contratual acessória referida, ante o adimplemento da obrigação principal garantida, o sujeito passivo do imposto em tela passa a ser tão somente o devedor fiduciante, por retomar a propriedade da coisa, não mais respondendo o outrora credor fiduciário por débitos de IPVA que têm por alvo a propriedade do veículo, desde que comunique a baixa do gravame ao órgão de trânsito, franqueando a necessária atualização do cadastro.



      Com efeito, nos termos do art. 1º da Portaria nº 1.070/01 do DETRAN, foi ‘implantado, no âmbito do Estado de São Paulo, o Sistema Eletrônico de Controle de Inserção e Baixa de Gravames, doravante denominado 'Sistema Nacional de Gravames SNG’', consoante as disposições estabelecidas na Resolução nº 124/01 do CONTRAN. 



    Tal sistema ‘compreende o gerenciamento eletrônico dos dados técnicos informativos das instituições financeiras, em consonância com o banco de dados do DETRAN/SP, com transmissão e consultas online’, segundo seu art. 1º, § 2º. Sua finalidade é, pois, facilitar o fluxo de informações entre instituições financeiras e o órgão executivo estadual de trânsito, garantindo que este tenha acesso à situação dominial de veículos financiados. 



    Nessa ordem de ideias, se foi efetuada a baixa do gravame junto ao SNG, ao qual o DETRAN tem acesso ‘online’, considera-se devidamente comunicada a transferência definitiva da propriedade do veículo ao adquirente. (…)



    No que toca aos casos em que houve comprovada baixa do gravame antes da ocorrência dos fatos geradores do IPVA, portanto, deve-se afastar a responsabilidade do embargante ao seu pagamento. Nos casos em que não houve comprovada baixa do gravame antes da ocorrência dos fatos geradores do IPVA, todavia, mantém-se a responsabilidade do embargante ao seu pagamento. (…)



    Ainda, destaque-se, como também bem anotado em sentença, que ‘(...) a Súmula 585 do STJ e o entendimento consolidado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade 0055543-95.2017.8.26.0000 pelo TJSP não se aplicam ao caso, pois a embargante não comprovou a situação de ex-proprietária em relação aos veículos cujas respectivas CDAs continuam como objeto desta execução’ (fls. 315/316)” (fls. 4-7, e-doc. 7).



    Para rever as decisões das instâncias originárias sobre a responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 13.296/2008, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.359.248-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da Repercussão Geral. Não enquadramento. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da Repercussão Geral. 2. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte em relação à natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.359.308-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 1.360.472-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público’. 2. No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.356.503-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL N° 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora